Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734963-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0723929-69.2025.8.07.0003, ajuizada em face de Luiz Carlos Pereira da Silva, determinou a emenda da inicial para sanar irregularidades apontadas. Na origem, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo gravada com alienação fiduciária (0723929-69.2025.8.07.0003), alegando inadimplência do requerido. Tal como relatado alhures, por meio da decisão ID 244430026 foi determinada a emenda da inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AUTOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de REU: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, objetivando a apreensão do veículo FIAT Modelo: ARGO (PLUS) 1.0 6V F Ano: 2020/2020 Placa: REJ2G38 CHASSI: 9BD358A1NMYK79594 RENAVAM: 01251541744, sob a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte do requerido. Analisando os autos, verifico a necessidade de emenda à petição inicial para a adequada instrução do feito, conforme se detalha abaixo: 1. Na inicial, o número do contrato indicado na petição inicial diverge daquele constante na cédula de crédito bancário ID 244200572. 2. Outrossim, o autor não esclareceu a divergência de CEP apontado na exordial e aquele aposto na cédula de crédito bancário (ID 244200572) e na notificação extrajudicial (ID 244200573). 3. A petição inicial deve atender aos artigos 1o e 2o da Portaria Conjunta 71/2013 e ao artigo 15 da Lei 11.419/2006, mediante a qualificação completa e correta das partes. 4. Quanto ao pedido V da petição inicial, destaco que o pedido não é dirigido ao réu desta demanda. O autor busca determinação judicial para que o órgão público (Secretaria da Fazenda) adote as providências que especifica. 5. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 244200573) com motivo da devolução 'não procurado'. 6. Também, o autor não comprovou que há registro de gravame em relação ao automóvel objeto da lide, pois os documentos de ID 244200576 e 244200577 não foram extraídos do sítio oficial do Departamento de Trânsito. 7. Por fim, não consta guia de recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme os termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de: a) retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; b) esclarecer a divergência de endereço constante na inicial, em relação à cédula de crédito bancário e à notificação extrajudicial; c) indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; d) no que concerne ao item 2 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; e) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; f) comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação; g) juntar comprovante de recolhimento das custas iniciais. Além disso, deve a autora apresentar uma nova versão da petição inicial, substitutiva da primeira, com as informações trazidas em sede de emenda, a fim de facilitar a análise do pedido, o exercício do contraditório e evitar confusão processual. Fica o autor advertido de que o não cumprimento da presente determinação implicará o indeferimento da petição inicial e o consequente arquivamento do feito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Inerte, venham os autos conclusos para extinção. Indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça, pois o sigilo somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa determinação legal, nos termos do artigo 189 do CPC, considerando-se que a Constituição Federal estipula a publicidade processual como regra. Nestas hipóteses não se enquadra a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, tendo em vista a inexistência de interesse público ou social que justifique o sigilo, porquanto o pleito diz respeito, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do bem. Tal pretensão não pode se sobrepor aos preceitos constitucionais, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora. No bojo da peça inaugural do agravo (ID 75338327), o recorrente aponta a necessidade de reforma da r. decisão vergastada, alegando desnecessidade de emenda e pugnando pela concessão do efeito suspensivo para evitar a extinção do feito, bem como pelo provimento do recurso para afastar a determinação de emenda. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, evitando a precoce extinção do feito e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão guerreada. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não merece prosseguir. Não se controverte que não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, por ausência de conteúdo decisório e por não se enquadrar nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afirmado que tal decisão, por ostentar natureza de despacho de mero expediente, carece de cunho decisório e, portanto, não comporta impugnação autônoma por meio de recurso. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC em hipóteses excepcionais, não se pode estender tal interpretação a casos em que inexiste urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, tampouco quando se está diante de mero impulso processual. Com efeito, mesmo quando a determinação de emenda à inicial indique possível indeferimento da petição, ainda assim conserva a natureza de despacho, sendo irrecorrível conforme disposto no art. 1.001 do CPC. Confira-se jurisprudência desta c. Corte de Justiça sobre o tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Cumpre destacar que, em tais circunstâncias, admitir o processamento do recurso implicaria afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, já que o juízo de primeiro grau sequer emitiu pronunciamento de mérito sobre a admissibilidade da demanda. Significa, pois, de indevida antecipação da instância revisora. Portanto, deve ser reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas determina a emenda da inicial, mantendo-se incólume a diretriz processual de que apenas decisões interlocutórias com conteúdo decisório relevante e enquadramento legal específico são suscetíveis de impugnação por meio do referido recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator